Tribunal: CARF
Processo: 10715.008479/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.008479/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.328 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
EXPORTAÇÕES. EMBARQUE. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
Uma vez comprovado que o registro de informações no Siscomex, relativas ao
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, se dera fora do prazo previsto
na legislação aduaneira, mantém-se o auto de infração relativo à multa
regulamentar decorrente da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA A PRINCÍPIOS. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (súmula CARF no 2). A observância de lei válida e vigente é
obrigatória e vinculante a toda a Administração tributária, não podendo ser
afastado comando de responsabilização objetiva com base em alegações de
violação de princípios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente e com observância do direito à ampla defesa e ao contraditório,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008479/2009-76
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados de embarque das exportações dentro dos prazos previstos na
legislação (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, c/c INs SRF n° 28/1994 e 510/2005).
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, apuraram-se 3 (três)
registros de dados de embarque intempestivos, referentes a transportes internacionais realizados
em novembro de 2005 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, dada a
constatação do descumprimento, pelo transportador responsável, do prazo de 2 (dois) dias
contados a partir da realização do embarque, ou seja, da data do voo, nos termos do art. 39,
inciso II, da IN/SRF no 28/1994, razão pela qual se exigiu a multa objeto da autuação.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo o seguinte:
a) observância estrita, pela empresa, dos controles aduaneiros;
b) desproporcionalidade, desarrazoabilidade e ilegitimidade da multa, em razão
das constantes falhas e ausência de informações no Siscomex;
c) nulidade do lançamento por violar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade, dada a inexistência de prazo objetivo à época dos fatos para
cumprimento da obrigação acessória, pois a IN SRF no 28/1994 estipulava o prazo como sendo
“imediatamente após realizado o embarque”, vindo tal prazo a ser alterado, pela IN SRF no
510/2005, para 2 (dois) dias, sem divulgação nas mídias e no Siscomex.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, afastando-se a alegação de nulidade
do auto de infração em razão da inexistência de violação aos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972, bem como as alegações de inobservância de princípios, por considerar não se tratar
de matéria que se submeta à discussão da esfera administrativa, e, no mérito, decidindo por
manter a autuação fundada na legislação de regência vigente à época, que previa a imposição de
multa objetiva, independente da intenção do agente ou responsável.
Observando-se o princípio da retroatividade benigna (art. 106, inciso II, do CTN),
o julgador de primeira instância verificou a possibilidade de se aplicar o novo prazo de 7 (sete)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

dias estipulado na IN SRF no 1.096/2010, que alterou o art. 37 da IN SRF no 28/1994, vigente a
partir de 14/12/2010, concluindo que, nem mesmo assim, o referido prazo fora cumprido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2011 (fl. 102), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/08/2011 (fl. 110) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa
Por meio do acórdão no 3201-001.126, de 25/10/2012, a turma julgadora de
segunda instância deu provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração com
base na denúncia espontânea prevista no art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 12.350/2010, cuja ementa restou assim registrada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2005, 07/11/2005, 21/11/2005
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, § 2o, DO DECRETO-LEI no 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro, em face da incidência do
art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n° 12.350/2010,
passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações
administrativas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Considerando que o dispositivo que autoriza a exclusão de multa administrativa em
razão de denúncia espontânea entrou em vigor antes do julgamento da peça recursal,
faz-se necessário observar o art. 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional e afastar a
multa prevista no Decreto-Lei no 37/66.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em que se requereu o
afastamento da aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações acessórias, restou
parcialmente provido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), vindo o
acórdão no 9303-003.789, de 26/04/2016, a ser ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2005, 07/11/2005, 21/11/2005
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
Os requisitos de admissibilidade do recurso especial exigem que se comprove a
divergência jurisprudencial consubstanciada na similitude fática entre as situações
discutidas em ambos os acórdãos, recorrido e paradigma, com decisões distintas; que
tenham sido prolatadas na vigência da mesma legislação, que a matéria tenha sido
prequestionada, que o recurso seja tempestivo e tenha sido apresentado por quem de
direito. Justamente, o que ocorreu no caso sob exame, onde há similitude fática entre as
situações discutidas no recorrido e no paradigma, a saber: exigência da multa pelo
atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada. As
decisões foram proferidas na vigência da mesma legislação após as alterações
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

introduzidas pela Lei 12.350, de 2010. No recorrido, aplicou-se a denúncia espontânea,
já no acórdão paradigma, não. Acrescente-se, ainda, que a matéria foi prequestionada e
o recurso foi apresentado, no tempo regimental, por quem de direito.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2005, 07/11/2005, 21/11/2005
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
De acordo com o dispositivo do acórdão supra, a 3a Turma, uma vez afastada a
possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, determinou o retorno do processo à instância
a quo para apreciação das demais questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto
de deliberação pelo colegiado.
Em 12 de janeiro de 2017, acostou-se aos autos documento intitulado “Mandado
de Notificação e Intimação (Urgente)”, informando-se acerca de decisão judicial que deferira
liminar no sentido de suspender o trâmite deste processo administrativo até ulterior decisão a ser
proferida nos autos judiciais, dado tratar-se o acórdão no 9303-003.789 de decisão administrativa
irrecorrível.
Na petição inicial do mandado de segurança, protocolizada em 14/09/2016, o
Recorrente arguiu (i) violação do art. 112 do CTN (interpretação mais benéfica ao acusado), (ii)
a possibilidade de se aplicar a denúncia espontânea em relação ao descumprimento de obrigações
acessórias e (iii) a retroatividade benigna de dispositivo legal mas favorável ao infrator (art. 106,
inciso II, do CTN).
Em 15 de agosto de 2019, revogou-se a liminar e denegou-se a segurança, bem
como rejeitaram-se os embargos opostos pelo Recorrente, sendo retomado, portanto, o trâmite do
presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

os dados de embarque das exportações dentro dos prazos previstos na legislação (art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, c/c
INs SRF n° 28/1994 e 510/2005).
Tendo a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por meio do
acórdão no 9303-003.789, de 26/04/2016, afastado a denúncia espontânea acolhida pela turma
ordinária do CARF (acórdão no 3201-001.126, de 25/10/2012), o presente processo retornou a
esta turma para enfrentamento das demais questões objeto do Recurso Voluntário que não
haviam sido objeto de deliberação pelo colegiado.
Após ciência da decisão da CSRF, o Recorrente impetrou mandado de segurança,
em que, ao final, restou denegado, relativamente às seguintes matérias: (i) violação do art. 112
do CTN (interpretação mais benéfica ao acusado), (ii) a possibilidade de se aplicar a denúncia
espontânea em relação ao descumprimento de obrigações acessórias e (iii) a retroatividade
benigna da Lei no 12.350/2010 mais favorável ao infrator (art. 106, inciso II, do CTN).
No Recurso Voluntário, além da alegação acerca da denúncia espontânea, o
Recorrente arguiu (i) a desproporcionalidade, desarrazoabilidade e ilegitimidade da multa, em
razão das constantes falhas e ausência de informações no Siscomex e (ii) a nulidade do
lançamento por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, dada a
inexistência de prazo objetivo à época dos fatos para cumprimento da obrigação acessória, pois a
IN SRF no 28/1994 estipulava o prazo como sendo “imediatamente após realizado o embarque”,
vindo tal prazo a ser alterado, pela IN SRF no 510/2005, para 2 (dois) dias, sem divulgação nas
mídias e no Siscomex.
De início, deve-se registrar que as matérias suscitadas em sede de recurso
voluntário não coincidem com aqueles levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, razão pela
qual aqui não se aplica a súmula CARF no 1.1
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
Quanto às alegações de violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade, há que se destacar, de pronto, que este Colegiado encontra-se
vinculado, por força do princípio da legalidade, a cumprir as normas jurídicas válidas e vigentes,
sob pena de responsabilização, nos temos da súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além do mais, não se pode ignorar que a imputação de que tratam estes autos é
de caráter objetivo, razão pela qual ela não pode ser impactada por argumentos relativos à boa-fé
do responsável, vinculando-se a Administração tributária à legislação impositiva,
independentemente de seus efeitos.

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

Logo, não há que se falar em nulidade do auto de infração quando se está diante
de ato administrativo lavrado por autoridade competente e em conformidade com a legislação
tributária, conforme se demonstrará na sequência deste voto, bem como com observância das
regras processuais administrativas, ex vi do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.2
Em relação às alegações do Recorrente acerca da existência de prejuízo no
cumprimento da obrigação acessória por falhas no Siscomex e por falta de divulgação das
alterações dos prazos respectivos, há que se destacar que nenhum documento comprobatório foi
apresentado para confirmar tal contexto, tratando-se, portanto, de meras alegações.
Conforme apontado
pelo
julgador de primeira instância, as normas
complementares da Receita Federal (Instruções Normativas SRF no 28/1994, 510/2005 e
1.096/2010) foram devidamente publicadas no Diário Oficial da União, sendo este o instrumento
de divulgação da legislação, que, a partir daí, enquanto válida e vigente, deve ser observada pela
Administração tributária e pelos administrados, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência do
alegado prejuízo à defesa do autuado.
Destacou, também, o julgador a quo, que, quanto às alegadas falhas no Siscomex
que teriam impedido o cumprimento tempestivo das obrigações acessórias, trata-se de “assertiva
[...] inócua na medida em que a autuada não demonstrou a ocorrência de tal fato, pelo contrário,
procura transferir o ônus da prova do que alega para o julgador, o que não é razoável, posto que
o julgamento, quando se trata de matéria de fato, não pode se pautar apenas por alegações.” (fl.
99)
No mérito, deve-se registrar, de início, que a multa aplicada nestes autos tem
como fundamento a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Decreto-Lei 37/1966 (...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (g.n.)
Conforme se verifica do dispositivo supra, a multa deve ser aplicada por falta de
informação sobre veículo e carga ou sobre outras operações sob a responsabilidade do
transportador ou de seu representante no País, na forma e no prazo estabelecido pela Receita
Federal.

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

Consultando-se o anexo do auto de infração (fl. 10), é possível verificar que as
infrações apuradas decorreram de operações distintas, com atraso no cumprimento da obrigação
acessória em 2 meses e 22 dias (DDEs 20512752737 e 20513021493) e em 8 meses e 10 dias
(DDE 20513659650), encontrando-se a autuação, portanto, em conformidade com as normas
aplicáveis, verbis:
IN/SRF 28/1994 (redação dada pela IN/SRF no 510/2005, vigente à época dos fatos
geradores e da lavratura do auto de infração)
(...)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
Ainda que se aplicasse, com base na retroatividade benigna,3 o novo prazo de sete
dias introduzido pela IN RFB no 1.096/2010,4 ainda assim, ter-se-ia por descumprido o prazo da
obrigação acessória sob comento.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 Código Tributário Nacional (CTN)
(...)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
4 IN SRF no 28/1994, com redação dada pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010:
(...)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base
nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008479/2009-76

Fl. 339
DF CARF MF
Original